Tribunal: TJBA
Processo: 8057912-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057912-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JONATHAS DAVI DE SOUZA DOS ANJOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: B. M. D. S. D. H. e outros

Advogado(s)
:
LYGYA JACYARA MARQUES GONCALVES

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de Alimentos. Decisão de primeiro grau que fixou alimentos provisórios em 30% do salário mínimo. A fixação de alimentos deve atender ao binômio necessidade-possibilidade, como resultante da capacidade econômica do alimentante e da necessidade do alimentando. Na hipótese vertente, os alimentos provisionais fixados visam à subsistência de filho menor, cumprindo registrar que, nessa situação, a necessidade é presumida, mesmo porque o exercício do poder familiar traz consigo o dever de sustento. Extrai-se dos autos que o Agravante alega desemprego e renda limitada, com recebimento de benefício governamental. Assim, o valor de 30% do salário mínimo mostra-se excessivo para este momento processual, sem prejuízo de ulterior revisão. A Procuradoria de Justiça, em seu Parecer, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pela redução. Reforma-se parcialmente a decisão agravada para determinar que os alimentos provisórios em favor do agravado sejam reduzidos de 30% para 25% do salário mínimo vigente. Agravo Parcialmente Provido.